Tribunal: TJSP
Processo: 1022759-68.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000615093
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022759-68.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HILSON JOSÉ
ALVES DE MEDEIROS, é apelado JUÍZO EX OFFICIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1022759-68.2019.8.26.0003 - GAS
2
Voto n.o 19648
Apelação n.o 1022759-68.2019.8.26.0003 processo digital
Comarca: São Paulo
Apelante: Hilson José Alves de Medeiros
Apelado: o Juízo
Juiz (a): Raquel Machado Carleial de Andrade
Apelação. Contratos bancários. Ação declaratória de insolvência civil.
Justiça Gratuita. Indeferimento. Documentos dos autos comprovam que
o autor possui condições de arcar com as despesas processuais.
Sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do processo
mantida. Recurso desprovido, com determinação.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
86/88, cujo relatório adoto em complemento, que, na ação declaratória de insolvência civil
proposta por Hilson José Alves de Medeiros, indeferiu a petição inicial e julgo extinto o processo,
sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, inciso I, c.c. 330, inciso III, ambos do
Código de Processo Civil. Mencionada decisão ainda indeferiu a concessão dos benefícios da
gratuidade processual ao autor, como também o condenou ao pagamento das custas, autorizando
fazê-lo em três parcelas.
Inconformado, o autor apela buscando, em síntese, a concessão dos
benefícios da justiça gratuita e consequente reforma da sua condenação ao pagamento das custas
processuais. Discorre que se encontra em situação de insolvência civil, apesar dos altos valores
que percebe de aposentadoria. Salienta que o direito à assistência judiciária gratuita visa assegurar
a efetivação do amplo acesso à justiça por todos os cidadãos que tenham por objetivo viabilizar
seus direitos, mesmo aqueles que se encontrem em situação provisória de hipossuficiência.
Acrescenta que não se trata de isenção propriamente dita do pagamento das custas e despesas
processuais, mas sim do benefício temporário que perdura enquanto durar a situação de
necessidade. Pretende o pré-questionamento das matérias ventiladas. Requer o provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1022759-68.2019.8.26.0003 - GAS
3
recurso para que seja deferido o benefício da gratuidade da justiça ou a suspensão da exigibilidade
do pagamento das custas, conforme preceitua o artigo 98 § 3o do CPC.
Recurso tempestivo e sem preparo.
Sem contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
Versa o feito sobre declaratória de insolvência civil que teve a petição
inicial indeferida, por falta de interesse de agir, na modalidade adequação, com a consequente
extinção do processo, sem julgamento do mérito.
O autor visa com o presente recurso a concessão dos benefícios da
gratuidade processual ou a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas, conforme
preceitua o artigo 98, § 3o, do CPC.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Os artigos 98, caput e 99, § 3o, ambos do Código de Processo Civil/2015
dispõem respectivamente que:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei.”
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1022759-68.2019.8.26.0003 - GAS
4
Destaque-se que a declaração de pobreza possui presunção relativa de
veracidade, cabendo ao magistrado analisar em cada caso e de acordo com as provas apresentadas
se a parte faz jus ao benefício.
Mencionado entendimento está em consonância com o previsto no artigo
5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, segundo o qual: “o Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos.”
Nestes termos, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO SOB A
ÉGIDE DO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIO N. 2/STJ.
JUSTIÇA
GRATUITA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SUMULA N. 7 DO STJ. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO
RELATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta
exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 2.
Embora a concessão da justiça gratuita seja possível a qualquer tempo,
desde que verificadas as condições para tanto, no presente caso, o
Tribunal de origem reconheceu que a agravante não teria direito ao
benefício pleiteado, por não se enquadrar no conceito de
economicamente necessitada, condição que permanece inalterada,
diante da impossibilidade de verificação de matéria fática em recurso
especial. 3. A declaração de pobreza, segundo a jurisprudência do STJ,
goza de presunção relativa, podendo ser afastada pela comprovação da
real condição econômico-financeira do requerente. 4. Agravo interno a
que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1656230/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado
em 10/04/2018, DJe 20/04/2018) (grifo inexistente no original)
Acrescente-se, ainda, que a simples contratação de advogado particular
para defender os interesses não impede a concessão do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1022759-68.2019.8.26.0003 - GAS
5
O art. 99, § 4o, do Código de Processo Civil, é claro:
“A assistência do requerente por advogado particular não impede a
concessão de gratuidade da justiça”.
No caso dos autos, os documentos que instruem o presente recurso são
suficientes para análise do pedido de gratuidade processual e a alegação do autor de que não
possui renda suficiente para arcar com as despesas processuais não deve ser acolhida.
Isso porque ele é aposentado do Banco do Brasil e o demonstrativo de
pagamento de fls. 14 demonstra que possui rendimentos líquidos mensais de aproximadamente R$
21.939,40, considerando o desconto obrigatório de imposto de renda.
Além disso, a declaração de imposto de renda do exercício de 2019
corrobora o entendimento de que não é hipossuficiente financeiramente, visto que atesta que ele
recebeu rendimentos anuais na ordem de R$ 323.512,33 (fls. 70), o que certamente lhe permite
arcar com as custas e despesas processuais.
Acrescenta-se, ademais, que a simples informação de que possui
empréstimos não permite atestar que não tenha condições de arcar com as custas e despesas
processuais.
Ao contrário, a concessão de mútuos demonstra que as instituições
financeiras aferiram a sua capacidade financeira e que possui, sob o prisma da boa-fé objetiva (art.
113, CC), a intenção de cumpri-los. Assim, antes de demonstrar sua hipossuficiência financeira,
comprova que possui estilo de vida incompatível com a concessão do benefício pleiteado.
Há que se ter presente que eventual incomodo financeiro não se
confunde com a hipossuficiência alegada.
Deste modo, não está presente, nos autos, a verossimilhança das
alegações do autor de insuficiência de recursos financeiros para arcar com as despesas e custas
processuais, de modo que o indeferimento do benefício deve ser mantido e igualmente o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1022759-68.2019.8.26.0003 - GAS
6
suspensão da exigibilidade do pagamento das custas, conforme preceitua o artigo 98 § 3o do CPC.
Assim já decidiu esta C. Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Justiça gratuita
Execução -
Embargos - Decisão que indefere pedido formulado pelo embargante de
gratuidade de justiça Todos os elementos constantes dos autos indicam
no sentido de inexistência de hipossuficiência que justifique a concessão
de gratuidade ao recorrente, ou dificuldade momentânea a autorizar
diferimento do recolhimento das custas a final - Possibilidade de novo
pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual
incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC Decisão
mantida. Recurso desprovido, com determinação e observação.”
(Agravo de Instrumento 2086805-24.2020.8.26.0000; Relator JOSÉ
WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO; 37a Câmara de
Direito Privado; j. 12/05/2020)
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, determinando-se o
recolhimento, em primeiro grau, do preparo do presente recurso, sob pena de inscrição na dívida
ativa do Estado.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, com
determinação.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)